Tribunal: TJSP
Processo: 2249874-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de inventário – discussão sobre os direitos do companheiro - O STF firmou a tese de que se aplica à questão o art. 1.829 do CC, pois é inconstitucional a distinção prevista no art. 1.790 do CC – logo o imóvel herdado pelo de cujus deve ser considerado bem particular razão pela qual deve haver concorrência do companheiro com a descendente – as disposições do art

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de inventário – discussão sobre os direitos do companheiro - O STF firmou a tese de que se aplica à questão o art. 1.829 do CC, pois é inconstitucional a distinção prevista no art. 1.790 do CC – logo o imóvel herdado pelo de cujus deve ser considerado bem particular razão pela qual deve haver concorrência do companheiro com a descendente – as disposições do art 1.659 do CC só são aplicáveis no caso de dissolução da união estável, mas não em casos sucessórios – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249874-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VANESSA DE PAIVA VIEIRA (INVENTARIANTE), ISABELLA CARREIRO
RAMOS
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
FABIANO
CARREIRO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2249874-72.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravantes:
VANESSA DE PAIVA VIEIRA (inventariante) e
OUTROS
Agravado:
O JUIZO
Agravo de Instrumento ação de inventário discussão sobre
os direitos do companheiro - O STF firmou a tese de que se
aplica à questão o art. 1.829 do CC, pois é inconstitucional a
distinção prevista no art. 1.790 do CC logo o imóvel
herdado pelo de cujus deve ser considerado bem particular
razão pela qual deve haver concorrência do companheiro com
a descendente as disposições do art 1.659 do CC só são
aplicáveis no caso de dissolução da união estável, mas não
em casos sucessórios Recurso provido.
VOTO No 27.442
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. , que em autos de ação de inventário, reconheceu que deve
ser aplicado ao caso o disposto no artigo 1.725, do Código Civil, na união
estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, em
que, segundo artigo 1.659, excluem-se os bens que lhe sobrevierem, na
constância do casamento por doação ou sucessão. Desta forma,
considerando
que
imóvel
descrito
no
item 4.A de fls. 82 foi
herdado(sucessão) pelo falecido na constância da união, não cabe à
companheira direito sobreo referido bem, devendo, o plano de partilha ser
retificado

Alega a agravante, em breve síntese, que deve
ser considerada legítima herdeira, em concorrência com a descendente em
relação aos bens particulares do de cujus, nos exatos termos do art. 1.826,
I do CPC.
Recurso processado, com efeito suspensivo.
Isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
3
Dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
Parecer da D. Procuradoria às fls. 331/333 é pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Cuida-se do inventário dos bens deixados por
Fabiano Carreiro de Oliveira, falecido em 23 de junho de 2018, sem deixar
testamento ou qualquer disposição de última vontade, que à época convivia
em união estável com a inventariante VANESSA DE PAIVA VIEIRA.
A celeuma jurídica gira em torno do direito da
companheira ser equiparada a legítimo herdeiro em relação aos bens
particulares do de cujus, concorrendo com os descendentes, nos exatos
termos do disposto no art. 1.829, I do CC.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado, de
fato a irresignação da agravante merece prosperar, haja vista que as
disposições do art. 1.659 do CPC, apenas são aplicáveis aos companheiros
no caso de dissolução da união estável, mas não em caso de sucessão.
Com efeito, entendeu o Supremo Tribunal Federal
que tanto a sucessão causa mortis do cônjuge quanto a do companheiro
devem levar em consideração as regras dispostas no artigo 1.829 do Código
Civil. Confira-se:
“Direito
constitucional

e
civil.
Recurso
extraordinário.

Repercussão

geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
4
Inconstitucionalidade
da distinção de regime
sucessório entre cônjuges e companheiros.
1. A
Constituição

brasileira
contempla
diferentes
formas de família legítima, além da que resulta do
casamento.
Nesse rol incluem-se as famílias
formadas mediante união estável. 2. Não é
legítimo desequiparar,
para fins sucessórios,
os
cônjuges e os companheiros,
isto é, a família
formada pelo casamento e a formada por união
estável.
Tal
hierarquização

entre
entidades
familiares é incompatível
com a Constituição
de
1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil,
ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e
discriminar a companheira
(ou o companheiro),

dando-lhe direitos sucessórios
bem inferiores aos
conferidos à esposa (ou ao marido), entra em
contraste com os princípios da igualdade, da
dignidade humana, da proporcionalidade
como
vedação à proteção deficiente, e da vedação do
retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a
segurança jurídica, oentendimento
ora firmado é
aplicável apenas aos inventários judiciais em que
não tenha havido trânsito em julgado da sentença
de partilha, e às partilhas extrajudiciais
em que
ainda não haja escritura pública. 5. Provimento
do
recurso extraordinário.
Afirmação, em repercussão

geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional

vigente, é inconstitucional
a distinção de regimes
sucessórios
entre cônjuges e companheiros,

devendo ser aplicado, em ambos os casos, o
regime estabelecido
no art. 1.829 do CC/2002”.”
(RE
878694,
Relator(a):
Min.
ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
5
BARROSO,

Tribunal
Pleno,
julgado
em
10/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-021
DIVULG 05-02-2018
PUBLIC 06-02-2018);
(grifei).
O art. 1.829, I, do Código Civil, aplicável à
espécie, dispõe que:
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes,
em concorrência
com o
cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o
falecido no regime da comunhão universal, ou no
da separação obrigatória de bens (art. 1.640,
parágrafo único); ou se, no regime da comunhão
parcial , o autor da herança não houver deixado
bens particulares
;
É evidente que no caso em tela o imóvel descrito
no item 4.A de fls. 82 que foi herdado (sucessão) pelo falecido na constância
da união, deve ser considerado bem particular do falecido, razão pela qual,
sendo aplicáveis as regras sucessórias do regime de comunhão parcial,
conclui-se que a companheira é legitima herdeira desse bem, em
concorrência com a descendente.
Em
outras
palavras,
na
sucessão
do
cônjuge/companheiro, a ideia é garantir a dignidade do viúvo, contemplando-
o de modo inversamente proporcional ao seu regime de bens do casamento.
Quanto mais recebe o cônjuge como meeiro, menos recebe como herdeiro.
Ou seja, em outras palavras o cônjuge além de ser meeiro, caso seja casado
pelo regime de comunhão parcial, tem direito a ser herdeiro com relação aos
bens particulares deixados pelo cônjuge pré-morto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
6
Sobre o tema, a nota de THEOTONIO NEGRÃO,
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA: “No regime de comunhão parcial, o cônjuge
só concorrerá com os descendentes
se houver bens particulares,
e somente
quanto a esses bens, pois quanto aos bens comuns ele já teve sua
participação
garantida por meio da meação . Do contrário, teriam os
descendentes
uma enorme vantagem: o cônjuge receberia metade dos bens
comuns na condição de cônjuge-meeiro
e mais outra parte desses bens
como herdeiro, restando aos descendentes
uma proporção muito pequena.
Ademais, se o legislador proibiu que o cônjuge concorresse
em relação aos
bens comuns na ausência de bens particulares,
por que ele permitiria a
concorrência
quanto àqueles mesmos bens na presença de bens
particulares”
(nota 4 ao art. 1829, Código Civil e Legislação Civil em Vigor,
Saraiva, 31a ed., 2012, pág. 640).
Esse tem sido o posicionamento adotado por este
E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.

Inconformismo
contra a decisão que determinou a
retificação das últimas declarações
a fim de excluir
a participação
da inventariante,
ex-companheira

do falecido, da herança de bem particular deste,
adquirido antes da constância da união estável.
Acolhimento.
Inconstitucionalidade
da distinção de
regimes
de
sucessão
entre
cônjuges
e
companheiros,
devendo ser observado, em ambas
as situações, o disposto no artigo 1829, inciso I,
do Código Civil. Tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento de
recurso
extraordinário

sob
o
regime
da
repercussão
geral
RE n.o 878694. Ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
7
retificação
afastada.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2038409-50.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras -
Vara Única; Data do Julgamento:
16/04/2019;

Data de Registro: 16/04/2019)
INVENTÁRIO.
DECISÃO QUE DETERMINOU
A
EXCLUSÃO
DE BEM IMÓVEL DOADO À FILHA
DO DE CUJUS DO MONTE-MOR.
RECURSO
PROVIDO. Inventário. Insurgência
contra decisão
que determinou a exclusão de bem imóvel doado
à filha do autor da herança. Efeito suspensivo
deferido. O art. 1.790 do CC foi declarado
inconstitucional
nos autos do RE no 878.694/MG.

Equiparação
do companheiro
ao cônjuge para fins
sucessórios,
nos termos do art. 1.829 do CC. Os
cônjuges ou companheiros
concorrem com os
descentes quanto aos bens particulares
do de
cujus. Jurisprudência
do STJ. Imóvel adquirido
pelo falecido em data anterior ao início da união
estável, mas doado à filha durante a convivência

comum com a recorrente. A metade ideal do bem
deve ser trazida a colação, a fim de igualar a
legítima das herdeiras. Inteligência
dos arts. 544,
2.002 e 2.003 do CC. Afasta a alegação de
litigância de má-fé por parte da agravante.
Decisão
parcialmente

reformada.
Recurso
provido. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento

2106181-64.2018.8.26.0000;

Relator
(a): J.B.
Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
8
Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara da
Família e das Sucessões;
Data do Julgamento:

02/10/2018;
Data de Registro: 02/10/2018)
INVENTÁRIO.

CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.

CONDIÇÃO

DE
HERDEIRA.

BENS
PARTICULARES
DO "DE CUJUS". ART. 1.829, I
DO
CC.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Decisão que, nos autos do
arrolamento
dos bens deixados pelo falecido,
determinou a inclusão da viúva (segunda esposa),
no inventário, nos termos do art. 1.829, I, do CC,
pois, segundo o Juízo de origem, esta concorreria
na herança com a agravante (filha de primeiro
casamento)
quanto aos bens particulares.
2. É
realmente cabível a concorrência
do cônjuge
sobrevivente
com os descendentes,
na ordem de
vocação hereditária, se tiver sido casado com o
falecido sob o regime da comunhão parcial de
bens e se houver bens particulares
do de cujus a
serem
partilhados.

3.
Ressalta-se

que
a
participação
da agravada como herdeira está
limitada aos bens particulares,
pois quanto aos
comuns, já será meeira. 4. Decisão mantida. 5.
Recurso
improvido. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2009890-07.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre

Lazzarini;
Órgão
Julgador:
9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 5a Vara da Família e Sucessões;
Data
do Julgamento:
26/05/2015;
Data de Registro:
26/05/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
9
Direito Civil. Sucessões.
Inventário e partilha.
Concorrência

entre
descendentes

e
cônjuge
supérstite casado no regime da comunhão parcial.
Distinção entre bens comuns e bens particulares.

Artigo 1.829, I, do Código Civil. Considerando
a
sua imperfeita redação, descarta-se
por completo
uma
interpretação

literal
(gramatical)

e
se
mostram mais adequados os métodos sistemático
e finalístico (igualmente
denominado
teleológico).

Deles resulta a conhecida regra interpretativa,

aplicável em tais casos de concorrência
do
cônjuge com descendentes,
prevista no já referido
dispositivo normativo: "quem meia não herda,
quem herda não meia". Assim, havendo bens
comuns, neles não haverá concorrência
entre os
descendentes
(que herdarão a metade do de
cujus) e o cônjuge sobrevivente
(que já é meeiro e
em tal situação permanecerá).
O contrário se dará
nos bens particulares
(também conhecidos
como
exclusivos ou privados) do falecido, quando
inexiste meação e a herança, por consequência,

se
submeterá
à
concorrência

cônjuge/descendentes.

Havendo,
concomitantemente,

os dois tipos de bens,
comuns e particulares,
cada qual se submeterá,
individualmente,

à
sua
respectiva
regra
de
regência (sempre observando,
para cada bem do
acervo, que haverá concorrência
onde inexistir
meação, mas, se esta for presente, aquela não
ocorrerá). Sentença mantida. Recurso do cônjuge
supérstite não provido. (TJSP, 10a Câmara de
Direito Privado, Ap 0010885-03.2010.8.26.0009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
10
Rel. Des. Roberto Maia, j. 23/10/2012)
No mesmo sentido, os precedentes do C. STJ:
“O cônjuge não concorre com os descendentes
se
casado no regime da comunhão universal de
bens. Não concorre, nesse caso, porque, pela
comunhão universal, tem meação de todo o
patrimônio. Recorde-se
que a meação não é
direito hereditário, mas próprio do cônjuge,
preexistente
à abertura da sucessão, que decorre
não da morte do falecido, mas da comunhão
resultante do regime de bens do casamento,

matéria do direito de família. Protegido o cônjuge
pela meação, a outra metade é que compõe a
herança, deferida, nesse caso, aos descendentes

sem concorrência
do cônjuge. A segunda exceção
do inciso I, explicando o critério que orientou o
legislador,
é
a de não concorrer com os
descendentes
o cônjuge casado pela comunhão
parcial se não há bens particulares
do falecido. Se
não há bens particulares,
todos são comuns e,
portanto, o cônjuge tem meação em face de todos
eles. Como está protegido em todos os bens, o
cônjuge
não
necessita
ser
duplamente

beneficiado,
com meação e herança. Dessas duas
exceções, extrai-se a regra que inspirou o
legislador: o cônjuge sobrevivente
concorre com
os descendentes
nos bens particulares,
não nos
comuns. Em outras palavras, herda quanto não
tem meação. Seria de grande conveniência
a
alteração deste artigo, fixando-se essa regra com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
11
clareza e simplicidade,
o que evitaria grandes
dissensos interpretativos,
como adiante se verá.”
(PELUSO,
Cezar
[coord.].
Código
Civil
Comentado
Doutrina e Jurisprudência.
9a edição.
SP: Ed. Manole, 2015)
CIVIL. SUCESSÃO.
CÔNJUGE SOBREVIVENTE

E FILHA DO FALECIDO.
CONCORRÊNCIA.

CASAMENTO.
COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS.
BENS PARTICULARES.
CÓDIGO CIVIL, ART.
1829, INC. I. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
1.
No regime da comunhão parcial de bens, o
cônjuge sobrevivente
não concorre com os
descendentes
em relação aos bens integrantes da
meação do falecido. Interpretação
do art. 1829,
inc. I, do Código Civil. 2. Tendo em vista as
circunstâncias
da causa, restaura-se
a decisão
que determinou a partilha, entre o cônjuge
sobrevivente
e a descendente,
apenas dos bens
particulares
do falecido. 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp
n. 974241/DF - Quarta Turma, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI,
j. 07/06/2011)

RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. DIREITO DAS
SUCESSÕES.

CÔNJUGE
SOBREVIVENTE.

REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS.
HERDEIRO

NECESSÁRIO.

EXISTÊNCIA

DE
DESCENDENTES
DO CÔNJUGE FALECIDO.

CONCORRÊNCIA.

ACERVO
HEREDITÁRIO.

EXISTÊNCIA
DE BENS PARTICULARES
DO DE
CUJUS. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 1.829, I, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249874-72.2019.8.26.0000
12
CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não se constata violação
ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a
Corte de origem dirime, fundamentadamente,

todas as questões que lhe foram submetidas.

Havendo manifestação
expressa acerca dos
temas necessários
à integral solução da lide,
ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte, fica afastada qualquer omissão, contradição

ou obscuridade.
2. Nos termos do art. 1.829, I, do
Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente,

casado no regime de comunhão parcial de bens,
concorrerá com os descendentes
do cônjuge
falecido somente quando este tiver deixado bens
particulares.
3. A referida concorrência
dar-se-á
exclusivamente
quanto aos bens particulares

constantes do acervo hereditário do de cujus. 4.
Recurso especial provido. (REsp n. 1368123 SP -
Segunda Seção, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j.
22/04/2015)
Isto posto, conclui-se que a r. decisão recorrida
deve ser reformada para afastar o dever de retificação do plano de partilha,
pois sendo aplicáveis as regras do art. 1.829 do CC ao companheiro, ele
deve ser reconhecido como herdeiro em relação aos bens particulares do de
cujus, em concorrência com os descendentes.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator